Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-14.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JURANILDE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 405.760.941-53 (APELADO), NATALIA YASSUKO MAEDA - CPF: 005.757.971-77 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATOS NULOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, com compensação dos valores creditados, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de despacho saneador e de produção de prova pericial grafotécnica; e (
ii
) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, bem como a correção da condenação à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1061 do STJ atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, não impondo ao magistrado o dever de determinar, de ofício, a realização de perícia grafotécnica.

4. Ausente requerimento oportuno de prova pericial pelo banco e tendo este, inclusive, postulado o julgamento antecipado da lide, não há cerceamento de defesa.

5. Impugnadas as assinaturas e não comprovada sua autenticidade por meios idôneos, impõe-se a manutenção da nulidade dos contratos.

6. Caracterizada cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ.

7. Os descontos indevidos e prolongados em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento:

“Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade, sendo legítima a declaração de nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral quando não demonstrada a regularidade da contratação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 355, I, 429, II, e 85, § 11; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; STJ,
EAREsp
600.663/RS (Tema 929); STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Relação
C
ontratual
c/c
Repetição
d
e Indébito,
c/c O
brigação
d
e Fazer e Danos Morais
(
nº 1000730-14.2025.8.11.0041
)
,
movida por
JURANILDE FRANCISCO DA SILVA
,
que

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados
na inicial para:
Declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado objeto destes autos; b) Condenar o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, compensando-se os depósitos comprovadamente realizados em sua conta; c) Condenar o réu ao pagamento de indenização por
D
anos
M
orais, fixada em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da
sentença
e acrescidos de juros de mora a contar do primeiro desconto indevido; d) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o juízo sentenciou sem proferir despacho saneador e sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica, conforme determina o Tema 1061 do STJ.

No mérito, defende a validade dos contratos, afirmando que foram realizados mediante assinatura digital, senha pessoal e biometria. Sustenta a inexistência de ato ilícito e o exercício regular de direito. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais e pela devolução simples dos valores descontados, alegando ausência de má-fé.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante, argumentando que as assinaturas nos contratos são visivelmente diferentes da sua, que o banco não requereu a produção de prova pericial grafotécnica durante a instrução processual e que há inovação recursal quanto à alegação de contratação digital. Defende a manutenção integral da sentença
, id.330848438
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo sentenciou sem proferir despacho saneador e sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica, conforme determina o Tema 1061 do STJ.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o apelante não requereu a produção de prova pericial grafotécnica em momento oportuno, quedando-se inerte quanto à necessidade de tal prova, mesmo após a impugnação da autenticidade das assinaturas pelo autor.

O Tema 1061 do STJ estabelece que
"Nos casos de impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade (inteligência do art. 429, II, do CPC)"
.

No entanto, o referido tema não impõe ao juízo a obrigação de determinar, de ofício, a realização de perícia grafotécnica, mas apenas estabelece a quem incumbe o ônus da prova quando há impugnação da autenticidade da assinatura.

Ademais, o julgamento antecipado da lide é perfeitamente cabível quando o magistrado entende que as provas já produzidas são suficientes para formar sua convicção, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

No mérito, a controvérsia central reside na validade dos contratos de empréstimo consignado apresentados pelo banco apelante.

O autor, ora apelado, alega que nunca contratou os empréstimos consignados que geraram descontos mensais em seu benefício previdenciário, nos valores de R$ 81,98 e R$ 50,00, desde setembro de 2021.

Por sua vez, o banco apelante sustenta a validade dos contratos, apresentando cópias das Cédulas de Crédito Bancário nº 0174440340 e 0175407525, bem como comprovantes de transferência dos valores para a conta do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em questão é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o apelado impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos apresentados pelo banco, apontando divergências visíveis entre estas e sua assinatura verdadeira.

De fato, comparando-se as assinaturas apostas nos contratos com aquela constante nos documentos pessoais do autor, é possível constatar diferenças significativas, que indicam a possibilidade de falsificação.

Nesse contexto, cabia ao banco apelante, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, comprovar a autenticidade das assinaturas, o que poderia ter sido feito por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova.

No entanto, o apelante limitou-se a juntar cópias digitalizadas dos contratos, sem requerer a produção de prova pericial, mesmo após a impugnação específica pelo autor.

Ademais, intimado a especificar provas, o banco apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id.

330848431
).

Quanto à alegação de que os contratos teriam sido celebrados por meio digital, com utilização de assinatura digital, senha pessoal e biometria, trata-se de inovação recursal, não tendo sido essa tese apresentada na contestação, onde o banco afirmou expressamente que os contratos foram assinados de próprio punho pelo autor, que teria se dirigido à agência ou a algum parceiro correspondente.

Ademais, os próprios contratos juntados aos autos contêm assinaturas manuscritas, e não digitais, o que contradiz a nova tese apresentada em sede recursal.

Assim, não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas e, consequentemente, a regularidade da contratação, deve ser mantida a declaração de nulidade dos contratos.

Por outro lado, o banco comprovou a realização de depósitos em conta do autor, nos valores de R$ 2.039,55 e R$ 3.391,33, referentes aos empréstimos questionados, o que justifica a compensação determinada na sentença, para evitar enriquecimento sem causa.

No que tange aos danos morais, entendo que estão configurados, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, por período prolongado, causam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, gerando angústia e constrangimento ao consumidor.

O valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

Quanto à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929 (
EAREsp
600.663/RS), fixou a tese de que
"a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

No caso em análise, a cobrança indevida decorreu de contratos cuja autenticidade não foi comprovada pelo banco, após expressa impugnação pelo autor, o que caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Por fim, quanto aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, correta a sentença ao determinar que fluam a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

a
o recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026